Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705572-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária formulado em sede de agravo de instrumento interposto em face de decisão prolatada pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu, em parte, a impugnação à penhora. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, onde se prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. In casu, verifica-se que a agravante não demonstrou a hipossuficiência alegada. Isso porque, conforme se verifica nos comprovantes de renda de ID no 23518864, recebe uma remuneração mensal bruta de R$ 11.730,98 (onze mil e setecentos e trinta reais e noventa e oito centavos), e tem uma renda líquida de 8.831,92 (oito mil e oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), o que indica ser, em princípio, desarrazoada a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Ademais, não há nos autos a demonstração de despesas, capazes de configurar a situação de miserabilidade da agravante, o que ratifica ser desarrazoada a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Por tais razões, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 5 de março de 2021 12:43:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator